Tribunal: TJES
Processo: 5006526-22.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Em caso de desistência de participante do consórcio, a sedimentada jurisprudência do C. STJ, determina a incidência de correção monetária, nos termos da Súmula n° 35/STJ, cujo termo inicial deve ser cada parcela desembolsada pelo embargante.

3. Os juros moratórios devem ter incidência após o trigésimo dia de encerramento do grupo de consórcio. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006526-22.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO DA CONCEICAO

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2. Em caso de desistência de participante do consórcio, a sedimentada jurisprudência do C. STJ, determina a incidência de correção monetária, nos termos da Súmula n° 35/STJ, cujo termo inicial deve ser cada parcela desembolsada pelo embargante.

3. Os juros moratórios devem ter incidência após o trigésimo dia de encerramento do grupo de consórcio. Precedentes.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006526-22.2021.8.08.0014

EMBARGANTE:
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

EMBARGADO:
BRENO DA CONCEIÇÃO

RELATORA:
DESa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra o acórdão id. 8094303, que à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso manejado por
BRENO DA CONCEIÇÃO.

Em suas razões (id. 8161668) a embargante aduz a existência do vício de omissão, diante a não fixação dos juros e correção monetária sobre o valor a ser devolvido para o embargado.

Muito bem. Ante a argumentação trazida pela embargante e ao analisar os documentos apresentados, as questões devolvidas por ela e o acórdão recorrido, é possível concluir pelo acolhimento dos aclaratórios.

Na hipótese, tratando-se de relação jurídica advinda da contratação de consórcio, que foi cancelada por desistência do consumidor em continuar com o pactuado, e seguindo a sedimentada jurisprudência do Colendo STJ, incide a correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ, cujo termo inicial deve ser cada parcela desembolsada pelo embargante.

Já os juros moratórios, devem ter incidência após o trigésimo dia de encerramento do grupo de consórcio.

A este respeito, cito o seguinte precedente:

[...] 13. É devida a devolução integral das parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, com juros e correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ. Os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo, devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado. Precedentes. (REsp n. 1.304.939/RS, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 5/2/2019, DJe. 6/3/2019).

Feitas estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar a omissão existente no acórdão recorrido e estabelecer que a correção monetária incida a partir de cada parcela desembolsada pelo embargante e os juros moratórios após o trigésimo dia de encerramento do grupo de consórcio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.